Tribunal: TJDFT
Processo: 0751884-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751884-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PONCE DE SOUSA AGRAVADO: MAURO PONCE PIAUI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação no 0711285-95.2024.8.07.0014, ajuizada por MAURO PONCE PIAUI em desfavor da ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize e custeie a internação do autor. Na decisão de ID 67104970, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença na ação principal no ID 222565585, na qual o juízo a quo julgou procedente o pedido inicial. Diante desse novo contexto, tenho que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser deduzida em sede de apelação, a qual já foi, inclusive, interposta pela ré nos autos principais (ID 224104414). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora